Tribunal: TJMT
Processo: 1011378-16.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011378-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA A APREENSÃO DE DOCUMENTOS (BOLETO) E DETERMINA O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS
ASTREINTES
– BLOQUEIO PROVISÓRIO DO VALOR DA MULTA QUE VISA CONFERIR EFETIVIDADE AO COMANDO – VALOR ADEQUADO AO MOMENTO PROCESSUAL –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Se há renitência comprovada do descumprimento de ordem judicial, bem como ausente a adoção de outra medida efetiva para compelir a instituição bancária em atender ao comando judicial, entendo viável a intimação do banco para efetuar o depósito provisório dos valores até então devidos a título de
astreintes
, como forma de efetivar os atos judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1034855-76.2023.8.11.0041, movida por VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão, a ser cumprido por oficial de justiça, a fim de obter junta ao Banco demandado o boleto de quitação integral da dívida relativa ao cartão de crédito consignado, devendo o boleto trazer como data de vencimento o prazo de 20 dias após a sua apresentação. Em razão do descumprimento de ordem anterior, determinou a imitação do réu para efetuar o depósito da referida multa, no prazo de 15 dias.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que jamais se furtou a acatar as decisões judiciais, apenas e tão somente elucidou, tanto nos autos de origem quanto no de agravo de instrumento anteriormente interposto, que não era a si possível, por questões sistêmicas e de auditoria, gerar boleto pelo setor jurídico inferior a 100 dias de atraso.

Discorre sobre o valor elevado da multa e da impossibilidade de realizar o depósito do valor de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), sob pena de violação ao disposto no art. 537, caput, e § 1º, I, do NCPC e art. 5º da LICC.

No mais, afirma que diante do cenário de exorbitância da astreinte e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer inicialmente determinada, a instituição financeira liquidou o contrato da parte Agravada, ou seja, baixou o seu saldo devedor sem qualquer recebimento, ou seja, garantiu resultado prático não só equivalente, mas mais benéfico à parte adversa.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e suspender a ordem de busca e apreensão e depósito do valor da multa.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 213226686).

Contraminuta, no Id. 216342159, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais.

Foi deferida antecipação de tutela, para determinar à requerida, no prazo de 30 dias, a apresentação de boleto para quitação integral da dívida relativa a cartão de crédito consignado (que importa em descontos mensais de R$717,34) da autora, devendo o boleto trazer como data de vencimento o prazo de 20 dias após sua apresentação.

Diante da informação de não cumprimento da ordem, foi fixada multa diária no importe de mil reais e, superado dez dias úteis, passa o importe a ser de cinco mil reais.

Ante a informação de descumprimento, determinou-se a expedição de mandado de busca e apreensão a fim de que o banco forneça o boleto para quitação da dívida. Na ocasião, foi ainda determinada intimação do banco para efetuar o depósito da
astreintes
, visto o descumprimento da tutela de urgência.

Pois bem.

Quanto a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Na hipótese, como bem esclarecido na decisão agravada, todas essas circunstâncias delineadas revelam absoluto descaso com o poder judiciário e levam à conclusão de que a aplicação da multa a fim de coagir o demandado ao cumprimento da obrigação imposta na decisão não está alcançando sua finalidade, sendo importante considerar na espécie a relevância do bem jurídico envolvido na presente demanda, ou seja, a dignidade da parte autora, sobretudo porque os débitos em conta bancária, inclusive quando há pedido para quitação antecipada da dívida, a fim de cessar o pagamento mensal, certamente causou prejuízos irreparáveis, inclusive da própria subsistência.

Com efeito, diante da renitência de descumprindo judicial, bem como ausente a adoção de outra medida efetiva para compelir a instituição bancária em atender ao comando judicial, entendo viável a intimação do banco para efetuar o depósito da
astreintes
, visto o descumprimento da tutela de urgência, como forma de efetivar os atos judiciais.

Em relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência da seguradora recorrente, considero que a quantia determinada, de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), é apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação,
pois sequer ainda existe execução para que se fale em excesso.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que, ante ao descumprimento reiterado de ordem judicial, determinou a intimação do banco para efetuar o depósito provisório das
astreintes.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024